Tribunal: TJMT
Processo: 1013540-86.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013540-86.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL ORTEGA CASSIANO - CPF: 041.583.271-30 (RECORRENTE), ROBSON DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 028.371.561-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP). A defesa pleiteia a absolvição sumária, alegando legítima defesa, com base na suposta agressão prévia da vítima e em histórico de ameaças). Alternativamente, requer a desclassificação da imputação penal para o crime de lesão corporal, sustentando ausência de dolo homicida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, capazes de ensejar a absolvição sumária, e, em caráter subsidiário, se é cabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária com base em legítima defesa exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 25 do CP, o que não se verifica quando os elementos de prova, em especial os depoimentos da vítima e da testemunha presencial, convergem para a narrativa de que o acusado supostamente surpreendeu a vítima sentada, deferindo-lhe facadas sem prévia agressão.

4.

A alegação subsidiária de ausência de
animus necandi
também não se sustenta diante das provas que indicam para a tentativa de atingir regiões vitais, com repetição de golpes até a quebra da faca. A gravidade e a forma de execução do ato evidenciam, em tese, a intenção de matar, razão pela qual se mostra incabível a desclassificação para lesão corporal, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A excludente de legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de pronúncia quando os autos contêm elementos suficientes para suscitar dúvida sobre a versão apresentada pela defesa. 2. A tentativa de atingir regiões vitais do corpo, com repetição de golpes, é compatível com o dolo homicida e autoriza o prosseguimento da ação penal perante o Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 25 e 121, caput; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso em sentido estrito no 1000469-45.2020.8.11.0099, Rel.Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18 de junho de 2025, Publicado em 18 de junho de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Rafael Ortega Cassiano, contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela suposta autoria do crime de homicídio simples na forma tentada (art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) (Id. 290448918).

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição sumária, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do Código Penal). Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal, sob o argumento de inexistência de
animus necandi
(Id. 290448927).

As contrarrazões oferecidas pelo douto Promotor de Justiça são pelo desprovimento do apelo (Id. 290448929).

Na sequência, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos (Id. 290448930).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 296788358):

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Réu pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal – Insurgência defensiva: Absolvição sumária sob alegação de legítima defesa – Impossibilidade – Excludente não demonstrada de forma inequívoca – Pleito subsidiário de desclassificação para lesão corporal – Inviabilidade – Dolo homicida evidenciado – Lastro probatório suficiente para admissibilidade da acusação na primeira fase do rito do júri – Standard probatório necessário – Competência do Tribunal do Júri para dirimir controvérsias fáticas e subjetivas – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (Id. 290447879 – Pág. 9) e das investigações subsequentes, no dia
6 de maio de 2022
,
por volta das
00h56min
,
a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de
tentativa de homicídio
, sendo informada de que a vítima,
Robson da Conceição Barbosa
,
já havia sido socorrida por familiares e encaminhada à unidade hospitalar.

No local, os policiais colheram o depoimento de
Lourdes Rozana Dias Pereira
,
a qual relatou que se encontrava na residência de sua irmã,
Mirna
,
acompanhada de seu ex-marido,
Robson
,
quando seu atual companheiro, ora recorrido
Rafael Ortega Cassiano
,
adentrou abruptamente o imóvel
portando uma faca
,
dirigiu-se diretamente à vítima e
deferiu-lhe dois golpes
,
sendo um na
região da cabeça
e outro nas
costas
,
vindo a se evadir do local em seguida.

Por esses fatos Rafael foi denunciado (Id. 290448862) e posteriormente pronunciado (Id. 290448918) pela suposta autoria do crime de homicídio simples na forma tentada (art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Neste grau de jurisdição, a defesa postula, a absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que este teria agido amparado pela excludente de legítima defesa. Sustenta que foi a própria vítima quem teria iniciado as agressões físicas, o que teria levado o acusado a reagir em legítima proteção de sua integridade. Alega, ainda, que o depoimento prestado por Lourdes Rozana Dias Pereira, informante presencial dos fatos, não condiz com a realidade dos acontecimentos, por apresentar contradições internas e divergências relevantes em relação ao relato da vítima, Robson da Conceição Barbosa.

Aduz, ademais, que a suposta vítima, ao contrário da condição de vulnerabilidade que pretende demonstrar, possui comportamento agressivo e ameaçador, sendo conhecida por seu histórico de violência. Segundo a defesa, Robson continuaria, após os fatos narrados na denúncia, a proferir ameaças de morte contra o recorrente, criando um cenário de medo e instabilidade. Relata-se, nesse sentido, que em ao menos duas ocasiões distintas homens armados teriam invadido a residência de Rafael com o intuito de ceifar-lhe a vida. Em razão dessas supostas perseguições, o recorrente estaria sendo forçado a mudar-se constantemente, vivendo sob permanente estado de temor e risco iminente à sua vida.

De forma subsidiária, a defesa sustenta que
Rafael não teria agido com a intenção de matar
, mas apenas de
causar lesões corporais
na vítima, com o suposto propósito de se defender. Alega, assim, a ausência do
animus necandi
, pleiteando a
desclassificação da conduta para delito de menor potencial ofensivo à vida
, fora da competência do Tribunal do Júri.

Sem razão.

É sabido que a excludente de legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, para ser acolhida em sede de pronúncia, exige a demonstração cabal de quatro requisitos: i
) agressão injusta; ii) atual ou iminente; iii) a direito próprio ou de terceiro; iv) uso moderado dos meios necessários.

No caso concreto, os depoimentos colhidos em juízo afastam, ao menos nesta fase processual, a plausibilidade dessa tese.

Em juízo, a informante
Lourdes Rozana Dias Pereira
relatou que, momentos antes do crime, encontrava-se na casa de sua irmã, quando o Rafael (recorrente) passou a demonstrar irritação com sua demora em retornar para casa. Segundo declarou,
Rafael a ameaçou diretamente por telefone, afirmando que “iria acabar com ela”
, o que a levou, por receio de ser agredida, a ir até sua residência apenas para buscar sua filha de dois anos de idade e retornar imediatamente à casa da irmã. Já de volta ao local, afirmou que
Rafael chegou de forma abrupta e, sem qualquer diálogo prévio ou provocação, passou a desferir golpes de faca contra a vítima
, que se encontrava sentada, atingindo-o no ombro e no braço, até que a arma branca se quebrou.

Vejamos:

“(...) Que retornou até a casa de sua irmã e ficou sentada com sua filha no colo, quando o acusado chegou e disse algo como “
sabia que ia te pegar
” e partiu para cima da vítima lhe esfaqueando duas vezes, no ombro e no braço, antes da faca quebrar. (...) Que não sabe como o acusado conseguiu a faca e que a vítima foi pega de surpresa enquanto estava sentada.” (Trecho extraído sentença - Id. 290448918).

A narrativa é coerente com o depoimento prestado pela própria
vítima, Robson da Conceição Barbosa
, que afirmou:

“(...)
Que o acusado chegou na residência, entrou por uma fresta no portão, sacou a faca da cintura, disse “
não falei para você que ia fazer
?” e lhe desferiu por volta de três facadas. Que o acusado só não continuou seu intento porque a faca quebrou.” (Trecho extraído sentença - Id. 290448918).

A vítima afirmou, ainda, que o agressor tentou atingi-lo na região do pescoço, mas, ao esboçar uma reação defensiva, o impacto acabou
quebrando a lâmina da faca
, o que interrompeu a sequência de golpes.

Por sua vez,
Rafael Ortega Cassiano
declarou, em juízo, que, ao chegar à residência de sua cunhada Mirna, visualizou
Robson abraçado com Lourdes
, enquanto esta amamentava a filha do casal. Afirmou que, ao notar sua presença,
Lourdes passou a gritar
, momento em que Robson teria se levantado e partido em sua direção. Narrou que avistou uma faca sobre a pia ou sobre uma mesa e que, diante da suposta investida,
pegou a arma branca e a utilizou para se defender até que a faca quebrou
.

Como se vê,
há duas versões contrastantes quanto à dinâmica dos fatos. No entanto, a versão apresentada pela vítima encontra, - nesta fase de admissão ao julgamento perante o tribunal do júri -, respaldo no depoimento de informante presencial, colhido sob o crivo do contraditório, enquanto a narrativa defensiva não se mostra, ao menos neste momento, suficientemente robusta para infirmar os indícios de autoria.

Não se pode perder de vista que o prontuário médico da Unidade de Pronto Atendimento (Id. 290447879 – Pág. 23) registrou que o "
paciente etilizado, levou duas facadas, uma nas costas, região escapular, e outra no ombro"
o que, ao menos em tese, indica a escolha de regiões corporais potencialmente letais e, portanto, não se compatibiliza, neste momento processual, com a ideia de reação moderada e proporcional.

Assim, não sendo a excludente de ilicitude evidente, nem se revelando manifestamente improcedente a acusação, deve a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, a defesa sustenta que Rafael não pretendia matar a vítima, mas apenas causar-lhe uma lesão corporal, também sob o pretexto de se defender, motivo pelo qual requer a desclassificação da imputada tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

Tampouco prospera essa pretensão. Ainda que, em juízo, o recorrente tenha declarado que sua intenção não era matar, mas apenas repelir a agressão da vítima, o contexto fático e os depoimentos colhidos apontam, em tese, para a prática de atos potencialmente letais, com emprego de arma branca, desferida em regiões vitais do corpo da vítima, sendo interrompidos apenas em razão da quebra da lâmina.

Em reforço, não há qualquer elemento nos autos que autorize, de forma segura e inequívoca, o afastamento do dolo de matar.

Assim, as teses defensivas apresentadas, por envolverem matéria fático-probatória controversa, devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem compete à análise definitiva quanto à existência ou não da legítima defesa, da intencionalidade do agente e da eventual desclassificação da conduta.

Nesse sentido, destaco da jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal:

“(...)Para que seja reconhecida a legítima defesa, na fase de pronúncia, é necessária prova plena e incontroversa da excludente, devendo todos os requisitos legais para sua configuração estarem devidamente comprovados. Havendo dúvidas quanto aos elementos subjetivos e objetivos da excludente, impõe-se a remessa do feito ao veredicto do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte somente se mostra viável, na fase da pronúncia, quando houver prova inequívoca de que o agente não agiu com animus necandi. Existindo dúvida razoável acerca da intenção homicida, a questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucional estabelecida no art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.
(...)”.(TJMT, Recurso em sentido estrito no 1000469-45.2020.8.11.0099, Rel.Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18 de junho de 2025, Publicado em 18 de junho de 2025).

Registre-se, por fim, que os fatos relativos a episódios ocorridos após o delito, notadamente: (i) o fato de a informante Lourdes Rozana ter reatado o relacionamento com a vítima, Robson, por determinado período e, posteriormente, retomado a convivência com o ora acusado, Rafael; (ii) as alegações de que Robson teria passado a ameaçar Rafael; e (iii) a afirmação de que Robson teria buscado apoio de organização criminosa para persegui-lo, referem-se a acontecimentos supervenientes e alheios ao contexto imediato da conduta ora imputada.

Ainda que possam, eventualmente, ser objeto de apuração autônoma, tais circunstâncias não têm o condão de afastar os indícios de autoria e a materialidade do crime de tentativa de homicídio ocorrido em 05 de maio de 2022, que constitui o cerne da presente persecução penal. Trata-se, portanto, de eventos paralelos que, por sua natureza, não influenciam o juízo de admissibilidade da acusação ora em análise, tampouco autorizam, nesta fase procedimental, o reconhecimento de absolvição sumária ou a desclassificação da conduta imputada.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025